Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719381-78.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: JESUS ALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Edmilson de Souza Neto, OAB-DF 64.392, em favor de JESUS ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada nos autos n° 0703508-78.2023.8.07.0019, por suposta prática dos crimes descritos no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, artigo129, § 13o, e artigo 147, ambos do Código Penal (descumprimento de decisão judicial que fixa medidas protetivas de urgência, lesão corporal qualificada contra a mulher e ameaça). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 26/04/2023 e o paciente, na mesma data, denunciado como incurso nas penas do artigo 129, § 13o, do Código Penal e art. 24-A, da Lei 11.340/06, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos I e II, da Lei 11.340/06. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, sendo suficiente, se for o caso, a adoção de medidas cautelares alternativas. Aduz, ainda, com base em vídeos anexados aos autos, a não ocorrência dos atos de violência doméstica denunciados. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada como ultima ratio, diante da ineficácia comprovada das medidas protetivas de urgência violadas pelo paciente, tanto que acabou denunciado pela prática, em tese, do crime de descumprimento de decisão que determina medidas protetivas de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica e familiar (artigo 147-A, § 1o, II, do Código Penal e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, na forma do artigo 5.o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006). A alegação de inexistência de risco à integridade física e psicológica da vítima contrasta frontalmente com os elementos de informação sopesados pelo Juízo Impetrado em sua decisão, que inclusive embasaram o recebimento da denúncia, a evidenciar contexto de extrema vulnerabilidade da vítima, com risco, inclusive, de morte. Os vídeos anexados, Id ́s 46878474, 46878476 e 46878477, e que se prestariam a provar a inexistência da violência denunciada, igualmente conflitam com os elementos de informação angariados no inquérito policial, além de possuírem densidade probatória questionável, já que produzidos de forma unilateral pela Defesa do acusado, e em ambiente e contexto no qual não se pode afirmar terem a vítima e sua genitora agido livres de coação ou qualquer tipo de ingerência do agressor. Ademais, como cediço, não se presta o remédio heroico para exame de provas, máxime em ação penal em curso, instaurada com base em robustos elementos de informação que indicam materialidade delitiva e indícios de autoria. Esse o contexto, conclui-se que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo e expedito de comunicação, certificando-se a providência nos autos. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator